Tribunal: TJDFT
Processo: 0001599-82.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COTA. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. 10%. SUFICIÊNCIA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CULPA DA VENDEDORA. REPETITIVO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESPROVIMENTO.
1. Defere-se ao comprador a faculdade de rescindir o contrato de promessa de compra e venda, todavia, em contrapartida, admite-se ao vendedor inocente o direito de reter percentual de 10% (dez por cento) do valor a ser restituído para cobertura de despesas administrativas decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
2. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019).
3. Recurso conhecido e desprovido.